Tribunal: TJDFT
Processo: 0793729-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. IPVA. PROTESTO LEGÍTIMO. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) exigibilidade do débito de IPVA do exercício de 2021; e (ii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 78723990, 78723991 e 78723992), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, de forma que tem direito ao benefício pleiteado.
4. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a alegação de que a Administração emitiu guia de pagamento de valor inferior ao devido, dando ensejo ao erro. Com efeito, não há qualquer indício probatório de que a guia foi emitida no valor de R$1.216,09, a título de IPVA, tendo a autora inserido somente comprovante de pagamento, sem a correspondente guia ou boleto emitido pela administração (ID 78723980).
5. O Distrito Federal, por outro lado, comprovou que o lançamento do IPVA, exercício de 2021, foi no valor de R$1.493,45, enquanto o pagamento foi parcial, no valor de R$1.216,09, remanescendo o saldo atualizado de R$407,43 (ID 78724059, pág. 5).
6. Destarte, não quitado o débito tributário, o protesto do título é legítimo e, inexistindo conduta ilícita atribuída à administração pública, deve ser afastado o direito à indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.